Tribunal: TJMT
Processo: 1045657-36.2023.8.11.0041
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045657-36.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (EMBARGANTE), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), DANILO MARCHI BENTO - ALIMENTOS - ME - CNPJ: 12.805.607/0001-28 (EMBARGADO), O JUIZO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO ROBERTO CURVO - JUIZ DE DIREITO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito processual penal. Embargos de declaração em agravo regimental. Exceção de suspeição. Acórdão que não conheceu do recurso anterior por intempestividade. Alegação de omissão. Inovação recursal. Matéria de mérito não analisada em razão do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade. Inexistência de vício. Pedido de
habeas corpus
de ofício. Impossibilidade de utilização como sucedâneo recursal. Embargos não conhecidos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de agravo regimental, por manifesta intempestividade, interposto contra decisão monocrática que julgara prejudicada exceção de suspeição.

2. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não ter analisado a nulidade do recebimento da denúncia, ato que teria sido praticado por Magistrado em condição de impedimento e suspeição. Pleiteia, ainda, a concessão de
habeas corpus
de ofício para sanar a suposta ilegalidade.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que se limitou ao juízo de admissibilidade de recurso, não o conhecendo por intempestividade, pode ser considerado omisso por não ter apreciado tese de mérito não suscitada anteriormente e que configura inovação recursal; e (ii) definir se é cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício como sucedâneo recursal para reexaminar matéria acobertada pela preclusão.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal e não se prestam à rediscussão de matéria já decidida ou à análise de teses que não foram objeto do julgado embargado.

5. Não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão impugnado restringiu-se, por imperativo processual, à análise dos pressupostos de admissibilidade do agravo regimental, concluindo por seu não conhecimento em razão da intempestividade, o que impediu o exame de qualquer questão de mérito.

6.

A tese sobre a nulidade do recebimento da denúncia não foi abordada no acórdão embargado porque não poderia sê-lo, configurando, portanto, indevida inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de ser incabível a inovação de argumentos em embargos de declaração.

8. O pedido de concessão de
habeas corpus
de ofício revela-se um subterfúgio para contornar a preclusão máxima e a coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matérias já decididas ou que deveriam ter sido arguidas pela via processual adequada.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:
“1. Inexiste omissão em acórdão que, limitando-se ao juízo de admissibilidade, não conhece de recurso por intempestividade, ficando impedido de analisar o mérito. 2. A arguição de matéria não suscitada no recurso originário constitui inovação recursal, vedada em sede de embargos de declaração, mesmo que se trate de questão de ordem pública. 3. O
habeas corpus
de ofício não deve ser utilizado como sucedâneo recursal para contornar os efeitos da preclusão e da coisa julgada.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 3o, 95, I, 98, 101, 252, III, 254, IV, 396, 619 e 654, § 2o; CPC, arts. 272, § 2o, 485, IV, e 932, III; RITJMT, art. 51, I-B.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.434.909 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.10.2023; TJMT, ED n. 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.2025; TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2025; TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Danilo Marchi Bento Alimentos – ME
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal, que, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que julgara prejudicada a exceção de suspeição arguida em face do Exmo. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, então Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (Id. 314281879).

Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso quanto à análise da alegada nulidade do recebimento da denúncia, por suposta atuação do Magistrado em condição de suspeição/impedimento (arts. 252, III, e 254, IV, do CPP). Afirma que o Magistrado excepto teria aconselhado o Ministério Público a oferecer a denúncia sem a realização de perícia complementar, antecipando juízo de valor acerca da suficiência dos elementos probatórios antes da fase do art. 396 do CPP.

Aduz, ainda, que, diante da suposta violação ao art. 101 do CPP, seria cabível a concessão de
habeas corpus
de ofício (art. 654, § 2o, do CPP), com o consequente reconhecimento da invalidade do ato de recebimento da denúncia, por ter sido praticado, segundo afirma, por Juiz em condição de impedimento e suspeição (Id. 315350369).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Hélio Fredolino Faust, opinou pelo não acolhimento dos embargos, registrando, todavia, que o Ministério Público não integra a relação processual na exceção de suspeição, atuando apenas na condição institucional de
custos legis
(Id. 321457368).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já decidida ou, como no caso, à introdução de teses que não foram e nem poderiam ter sido apreciadas no acórdão embargado
.

O acórdão impugnado (Id. 314281879) não conheceu do agravo regimental interposto pela defesa por um motivo estritamente processual e prejudicial a qualquer análise de mérito: a
manifesta intempestividade
. O recurso foi protocolado em 30.09.2024, quando a decisão monocrática que julgou prejudicada a exceção de suspeição já havia
transitado em julgado
em 20.09.2024.

O acórdão embargado, de forma detalhada e exaustiva, reconstruiu o histórico processual e expôs os fundamentos para o não conhecimento do agravo, consignando expressamente a ocorrência de fato extintivo do poder de recorrer, em razão da preclusão máxima. A propósito, transcrevo os seguintes excertos que demonstram a clareza do julgado:

“(...)

Como se extrai dos autos, com fulcro nos arts. 95, I, e 98, ambos do CPP, foi oposta exceção de suspeição por
Danilo Marchi Bento
em face do Exmo. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, então Juiz de Direito da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1008446-57.2021.8.11.0001 (Id. 194099264).

O excipiente alegou que o referido Magistrado teria se manifestado previamente ao oferecimento da denúncia, ao avaliar o conteúdo do laudo técnico de identificação da madeira apreendida e concluir pela suficiência dos indícios para a configuração do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Tal conduta, segundo a defesa, configuraria hipótese de impedimento (art. 252, III, do CPP) e de suspeição (art. 254, IV, do CPP), em razão da alegada antecipação de juízo de valor.

Na ocasião, o Magistrado não acolheu a arguição, por entender ausentes as hipóteses legais previstas nos arts. 252 e 254 do CPP, mantendo-se na condução da ação penal (Id. 194099271).

Remetidos os autos a esta instância, o Exmo. Des. Pedro Sakamoto constatou a ausência de procuração com poderes especiais para a propositura da exceção, determinando a intimação do causídico para regularizar a representação (Id. 196263678), providência que foi cumprida (Id. 200056199).

Na sequência, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse que justificasse sua intervenção (Id. 200783651).

Por conseguinte, diante da promoção do excepto ao cargo de Desembargador, sobreveio decisão monocrática que declarou prejudicada a exceção, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (Id. 238652177).

A decisão transitou em julgado em
20.9.2024
(Id. 241712189).

Irresignada, em
30.9.2024
, a defesa interpôs o presente agravo regimental, sustentando a nulidade da intimação da decisão, ao argumento de que a publicação ocorreu com número de OAB diverso daquele pertencente ao advogado constituído, circunstância que teria inviabilizado sua ciência e comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa (Id. 292137438).

(...)

No caso, o presente agravo regimental foi interposto em
30.9.2024
(Id. 292137438), ou seja,
após o trânsito em julgado certificado em 20.9.2024
(Id. 241712189). Verifica-se, portanto, fato extintivo do poder de recorrer, uma vez que a decisão monocrática já havia se tornado imutável e indiscutível, operando-se a preclusão máxima.

(...)

Portanto, observando que o recurso foi interposto após o trânsito em julgado da decisão agravada, tal circunstância configura fato extintivo do poder de recorrer, acarretando sua manifesta intempestividade.

Ausentes, assim, os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o não conhecimento do presente agravo regimental.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da intimação do douto causídico e, com fundamento no art. 932, III, do CPC, aplicável ao processo penal por força do art. 3o do CPP, c/c art. 51, I-B, do RITJMT,
não conheço do agravo regimental
, em razão de sua intempestividade.

(...)”
(Id. 314281879, pp. 4-5; 7-8).

A análise do colegiado, portanto, limitou-se, como deveria, à verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal, concluindo pela ocorrência de fato extintivo do poder de recorrer. A questão da suposta nulidade da intimação foi devidamente rechaçada, consignando-se que a publicação continha os dados corretos do patrono, conforme registro utilizado pelo próprio advogado em todas as suas manifestações anteriores no processo. Confira-se:

“(...)

Com efeito, verifica-se que, durante toda a tramitação da exceção, inclusive nas peças inaugurais, o advogado
Gustavo Marchi Bento
atuou regularmente sob a inscrição
OAB/SC n. 54.854-A
, a mesma constante do instrumento de mandato juntado aos autos (Id. 200056199). Não há, ademais, qualquer petição ou requerimento de retificação de dados cadastrais, tampouco comunicação formal acerca de eventual alteração de seccional ou de domicílio profissional, como bem destacou o parecer ministerial (Id. 306242390).

Saliento que o sistema de intimações do PJe opera com base nos dados cadastrais ativos, e a certidão de Id. 293317372 confirma que as publicações se deram em estrita conformidade com os registros constantes da plataforma. Confira-se:

(...)

No caso concreto, a publicação impugnada continha o nome do advogado e o número de sua inscrição na OAB, tal como constava nos registros oficiais, ainda que posteriormente tenha ocorrido transferência para outra seccional. Mostra-se inequívoco, portanto, que a identificação do patrono estava correta no momento da publicação, inexistindo qualquer prejuízo à defesa.

Ademais, é fato notório que o causídico vem atuando regularmente perante este Tribunal sob a mesma inscrição
OAB/SC 54.854-A
, manejando diversos recursos e ações, o que reforça a regularidade das intimações.

Conforme dispõe o art. 272, § 2o, do CPC (aplicável ao processo penal por força do art. 3o do CPP), a publicação é válida desde que contenha o nome da parte e o do advogado, com o respectivo número de inscrição na OAB —
requisito plenamente observado
.

(...)

Dessa forma, constata-se que a intimação foi
regularmente realizada
, não havendo nulidade a ser reconhecida.

Portanto,
rejeito a preliminar
de nulidade da intimação e passo ao exame da admissibilidade recursal.

(...)”
(Id. 314281879, pp. 5-6).

Agora, em sede de embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto à análise da nulidade do recebimento da denúncia, matéria que, como se vê, sequer foi tangenciada pelo acórdão, justamente porque este
não ultrapassou o juízo de admissibilidade do agravo
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O acórdão não poderia ter se omitido sobre uma tese que não foi objeto do recurso não conhecido. A pretensão do embargante de discutir o mérito da exceção de suspeição e a validade do recebimento da denúncia configura clara e indevida
inovação recursal
, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3.
A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública
” (ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”
(STF, RE n. 1.434.909 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.10.2023, DJe 14.11.2023).

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Câmara Criminal:

“(...) O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória.
A matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios
.”
(TJMT, ED n. 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 03.10.2025).

O pedido de concessão de
habeas corpus
de ofício, da mesma forma, revela-se como um subterfúgio para contornar a preclusão máxima e a coisa julgada. Embora tal medida seja um importante instrumento para sanar ilegalidades flagrantes, não pode ser utilizada como
sucedâneo recursal
para rediscutir matérias já decididas ou para analisar questões que deveriam ter sido arguidas no momento oportuno e pela via processual adequada.

A jurisprudência desta Corte é firme nesse sentido:

“(...)
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos modificativos do julgado.
(...)”
(TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2025, DJe 09.09.2025).

“(...)
A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. (...)”
(TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

A decisão monocrática que julgou prejudicada a exceção de suspeição transitou em julgado. A tentativa de reavivar essa discussão por meio de um agravo intempestivo e, agora, por embargos que inovam na tese, atenta contra a segurança jurídica e a estabilidade das decisões judiciais.

Portanto, por não se vislumbrar qualquer ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, e sendo manifesta a tentativa de rediscussão da matéria e de inovação recursal, os presentes aclaratórios são inadmissíveis.

Diante do exposto,
não conheço
dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025